Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-10.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cessão de direitos hereditários sobre imóvel individualizado. Ausência de inventário e partilha. Necessidade de autorização judicial. Ineficácia do negócio jurídico. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de validade de cessão de direitos hereditários sobre imóvel, bem como de determinação para que os réus providenciassem a transferência administrativa do bem junto à CODHAB/DF. O apelante sustenta ter adquirido os direitos de boa-fé, quitado integralmente o preço e exercido posse mansa e pacífica, pleiteando o reconhecimento da validade do negócio jurídico e a regularização administrativa do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida e eficaz a cessão de direitos hereditários sobre bem determinado do acervo sucessório, sem abertura de inventário e sem autorização do juízo da sucessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.793 do Código Civil permite a cessão de direitos hereditários, mas veda expressamente que recaia sobre bem individualizado do acervo antes da partilha, salvo autorização do juiz da sucessão, sob pena de ineficácia.
4. A cessão objeto dos autos refere-se a imóvel específico, integrante do acervo hereditário de falecido cujo inventário não foi aberto, o que atrai a aplicação da vedação contida no §2o do art. 1.793 do CC.
5. A ausência de inventário impede a verificação da composição do espólio e da existência de dívidas, inviabilizando o reconhecimento da validade do negócio jurídico de forma isolada.
6. O fato de ter sido aplicada a revelia aos réus e de não haver oposição à posse exercida pelo cessionário não afasta a necessidade de observância do procedimento sucessório, por se tratar de matéria de ordem pública e de direito indisponível.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a cessão de direitos hereditários sobre bem singular é negócio jurídico válido apenas entre as partes, mas ineficaz até a partilha e dependente de autorização judicial, dada sua natureza condicional e aleatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular do acervo é ineficaz antes da partilha e sem autorização do juízo sucessório. 2. A ausência de inventário e partilha inviabiliza a declaração de validade do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários sobre bem determinado. 3. A revelia não supre a exigência legal de autorização judicial para a cessão de direitos hereditários sobre bem específico.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.793, §§ 2o e 3o; CPC, art. 616, V; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0717028-39.2022.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 16.06.2025.